Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.

2. Na hipótese, a recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ela manejado, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque o pronunciamento judicial atacado não ostenta conteúdo decisório e porque a análise da matéria nele arguida incorre em indevida supressão de instância. De fato, a agravante, ao alvedrio dos fundamentos supracitados, cinge-se a imprecisa e genericamente sustentar a taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento estampado no art. 1.015 do CPC.

3. Agravo interno não conhecido.